Tribunal: STF
Processo: MS 38450
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



MANDADO DE SEGURANÇA CONTRA O PRESIDENTE DA REPÚBLICA. EXCLUSÃO DE TIME DE FUTEBOL DO CONCURSO DE PROGNÓSTICO “TIMEMANIA”. PORTARIA DO MINISTÉRIO DA CIDADANIA. CONCURSO REGULAMENTADO POR DIVERSOS ÓRGÃOS DO PODER EXECUTIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 510. NÃO CABIMENTO DE MANDADO E SEGURANÇA CONTRA ATOS REGULAMENTARES GERAIS E ABSTRATOS. SÚMULA N. 266. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADO DE PLANO. DEFICIÊNCIA DA INSTRUÇÃO. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA INDEFERIDO. 



Relatório



    1. Mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Mixto Esporte Clube, em 21.2.2022, contra o Presidente da República, apontado como “responsável pela expedição do Decreto nº 10.941/2022, cuja redação fere de morte o direito líquido e certo do Impetrante em integrar a Timemania (...) modalidade de concurso de prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática desportiva e a participação de entidades desportivas de futebol” (fls. 2-14, e-doc. 1).



O caso



    2. O impetrante apresenta-se como “o clube de futebol mais popular de Mato Grosso (…) maior vencedor do Campeonato Mato-Grossense, possuindo 24 (vinte e quatro) conquistas, além de ser o único clube a ter conquistado o tetracampeonato no referido torneio estadual” (fl. 2, e-doc. 1).



    Alega que, “em 14 de setembro de 2006, foi publicada a Lei 11.345 de 14 de setembro de 2006, que passou a instituir o concurso de prognóstico destinado ao desenvolvimento da prática desportiva e a participação de entidades desportivas de futebol” (fl. 2, e-doc. 1).



    Informa que “em 14 de agosto de 2007 a autoridade coatora Impetrada expediu o Decreto nº 6.187 que, além de denominar referido concurso de prognóstico como ‘TIMEMANIA’, estabeleceu os critérios de participação e adesão das entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta jamais ter participado “das Séries ‘A e B’ do Campeonato Brasileiro”, mas, “na classificação dos clubes de futebol enquadrados nos grupos ‘3’ e ‘4’, justamente, por possuir o maior número de títulos de campeão estadual de cada unidade da Federação, até 2006 (...) participou ‘do Timemania desde o advento do referido Decreto Presidencial’” (fl 3, e-doc. 1). Aponta dados que comprovariam essa alegação.



     Discorre sobre os critérios contantes do Decreto n. 6.187/2007, de participação dos clubes de futebol (80 clubes), da forma de rateio de 22% dos valores arrecadados e do funcionamento do cartão de apostas dos jogos do “Timemania”, em que possibilitada a escolha, pelos apostadores, do denominado “Time do Coração”, além de outros dez clubes entre os oitenta disponíveis. 



    Assevera que “a quantidade de vezes que um clube é indicado como ‘Time do Coração’ em cada aposta dos sorteios da ‘Timemania’ também interfere diretamente em sua classificação, o que, via de consequência, reflete na porcentagem que receberá, após o rateio do total arrecadado em cada sorteio (…) logo, o fato de ser um dos times mais populares de Cuiabá, sempre refletiu positivamente na classificação do Impetrante no ranking do Timemania” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Ressalta “que o próprio Decreto nº 6.187/2007 impõe que a distribuição de tais recursos pelo critério do ‘Time do Coração’ obedecerá à proporcionalidade de apostas do ano anterior, gerando verdadeiro direito adquirido aos clubes de futebol para o ano seguinte, conforme a redação constante do § 3º do aludido artigo 6º” (fl. 5, e-doc. 1). 



    Apresenta documentos para comprovar que o clube enfrentaria grave crise financeira, tendo deixado “de participar de grandes torneios e competições, de modo que sua renda mensal passou a ser, já há algum tempo, composta quase que integralmente, pelos recursos advindos do ‘TIMEMANIA’” (fl. 6, e-doc. 24). 



    Para a obtenção de recursos, afirma ter mobilizado, “através de bolões, os milhares de torcedores apaixonados pelo clube, para aumentarem as apostas nos jogos da Timemania”, resultando na “posição de 37º (trigésimo sétimo) lugar no ranking da Timemania ao final de 2021, fazendo jus a quase 1% (um por cento), dos rendimentos destinados à remuneração dos clubes participantes do referido concurso de prognóstico para o ano de 2022” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Explica que, com “tal desempenho, o Impetrante fechou 2020 em 40º (quadragésimo) lugar, o que lhe rendeu mais de R$ 370.000,00 (trezentos e setenta mil reais) apenas em 2021” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Noticia que, “em 27 de setembro de 2021, o Impetrado sancionou o Decreto 10.811, alterando dispositivos do Decreto nº 6.187/2003 e reafirmando o direito do Impetrante em permanecer na Timemania pelo mesmo critério: ser o maior campeão estadual de Mato Grosso” (fl. 7, e-doc. 1). 



    Assevera que, “em 13 de janeiro de 2021, ou seja, pouco mais de 03 (três) meses após ter sancionado o Decreto nº 10.811/2021, o Impetrado fez publicar novo Decreto Presidencial, de nº 10.941, alterando, mais uma vez, os dispositivos do Decreto 6.187/2007. Dentre as alterações promovidas, o aludido Decreto Presidencial conferiu nova redação aos incisos do artigo 5º do Decreto 6.187/2007, prevendo agora a existência de apenas dois grupos”, o que teria resultado na exclusão do impetrante (fl. 8, e-doc. 1). 



    Observa que, com as alterações, “apenas os times de futebol profissional qualificados para participar da ‘Série A’, da ‘Série B’, da ‘Série C’ e os times de futebol profissional qualificados no ranking da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) – o que não é o caso do Impetrante –, poderão integrar a Timemania” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Ressalta que “a nova redação trazida para o § 3º do referido artigo 5º, impôs que, ‘excepcionalmente’ para o ano de 2022, a relação dos times de futebol relativas ao grupo ‘1’, terão efeito a partir de maio deste ano, retirando, de forma abrupta, súbita e inesperada, o direito adquirido pelo Impetrante de usufruir, durante todo o ano de 2022, da proporção dos rendimentos da Timemania conquistada no ano de 2021” (fl. 8, e-doc. 1). 



    Argumenta que “o novel decreto presidencial nº 10.941/2022, fere de morte direitos constitucionais como o direito adquirido e a segurança jurídica, razão pela qual, impetra-se o presente mandamus de modo a resguardar o direito líquido e certo do Impetrante que se encontra na iminência de ser violado com em virtude de seus efeitos previstos para maio de 2022” (sic, fl. 9, e-doc. 1). 



    Sustenta que o “direito líquido e certo do Impetrante consubstancia-se no direito adquirido de permanecer no rol de clubes participantes do Timemania, o qual se faz presente em duas hipóteses: A primeira é pelo fato de tal direito já restar convalidado por 14 (quatorze) anos de forma contínua e ininterrupta, através dos Decretos nº 6.187/2007 e 10.811/2021. Isso porque, conforme restou comprovado, desde a publicação do Decreto 6.187/2007, o Impetrante já participa do Timemania, pelo fato de ser o maior campeão estadual de Mato Grosso” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Pondera que, “somado a isso, em 27 de setembro de 2021, ou seja, já às vésperas do final do ano, o Impetrado publicou novo Decreto, de nº 10.811/2021, reafirmando a participação do Impetrante no ‘Timemania’, com a permanência do critério preferencial de ser o maior campeão estadual de Mato Grosso” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Ressalta que, “quando o Impetrado, quase às vésperas do final de ano, publicou um novo Decreto reafirmando o direito do Impetrante em permanecer da Timemania no ano seguinte, automaticamente sinalizou que a previsão orçamentária para 2022 estava garantida, pelo recebimento dos rendimentos obtidos através do referido concurso de prognósticos” (fl. 10, e-doc. 1). 



    Assevera que “a segunda hipótese se verifica pela redação constante no artigo § 3º do artigo 6º do Decreto 6.187/2007 – que não foi revogada ou alterada – e prevê, de forma clara, objetiva e impositiva, que a distribuição dos recursos pelo critério do ‘Time do Coração’ obedecerá à proporcionalidade de apostas do ano anterior, gerando verdadeiro direito adquirido do Impetrante em usufruir dos rendimentos da Timemania na proporção conquistada em 2021, pelo menos, durante todo o ano de 2022” (fl. 11, e-doc. 1). 



    Salienta que “o Decreto Presidencial 10.941/2022 chega a estabelecer o prazo de transição para a aplicação da nova redação dos dispositivos por ele alterados para maio de 2023, o que, de certa forma, estaria em consonância com a redação do § 3º do artigo 6º do Decreto 6.187/2008. Todavia, de forma totalmente contestável, o §3º do artigo 5º do referido Decreto trouxe como ‘regime de exceção’ o próprio ano de sua publicação, prevendo sua aplicação já para maio de 2022, em total arrepio à segurança jurídica e ao direito adquirido do Impetrante em usufruir dos rendimentos da Timemania na proporção conquistada em 2021, pelo menos, durante todo o ano de 2022” (fl. 11, e-doc. 1).



    Alega não se tratar de “impugnação em face de ato normativo abstratamente considerado, mas sim contra decreto de efeitos concretos, que traz em si mesmo o resultado específico pretendido, e que, por si só, já expressa o justo receio do Impetrante em ter seu direito líquido e certo violado” (fl. 14, e-doc. 1).



    Ressalta que “o presente mandamus tem caráter preventivo, haja visto que, caso a concessão da ordem seja indeferida, a nova relação de times da Timemania já publicada por meio da portaria MC nº 740/2022, passará a vigorar a partir de 02 de maio de 2022, ferindo de morte o direito líquido e certo do Impetrante que, sequer figurará nos milhares de volantes de apostas que serão disponibilizados pela Caixa Econômica Federal. Em assim sendo, não há que se falar em incidência da Súmula 266 desta Corte Suprema” (fl. 14, e-doc. 1).



    Acentua que “a impetração do presente mandamus visa combater ato ilegal perpetrado pelo Presidente da República, na condição de autoridade coatora responsável pela expedição do Decreto nº 10.941/2022, cuja redação fere de morte o direito líquido e certo do Impetrante em integrar a Timemania” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Realça “que o Decreto nº 10.941/2022, padece de vício de inconstitucionalidade, eis que afronta diretamente o direito adquirido pelo Impetrante, em flagrante ofensa ao sobreprincípio da segurança jurídica. Isto porque, está provado que, desde a publicação do primeiro decreto regulamentador da Lei 11.345/2006, ou seja, o Decreto 6.187/2007, o Impetrante já detém o direito de integrar o rol dos times de futebol participantes da Timemania, pelo fato de ser o maior campeão estadual de Mato Grosso” (fl. 15, e-doc. 1). 



    Assinala que “as alterações legislativas promovidas pelo decreto presidencial impugnado já foram levadas a efeito, através da publicação da Portaria MC nº 740 de 19 de janeiro de 2022, a qual já confirma a exclusão definitiva do MIXTO ESPORTE CLUBE da relação de times da Timemania para o biênio 2022-2024, com início já em 02 de maio de 2022. Desta forma, caso a tutela de urgência requerida não seja concedida, há o risco concreto de que a Caixa Econômica Federal comece a confeccionar os volantes dos jogos da Timemania que serão distribuídos para as loterias de todo o Brasil, sem a presença do MIXTO ESPORTE CLUBE” (fl. 19, e-doc. 1).



    Requer o benefício da justiça gratuita. 



    Requer “medida liminar de segurança inaudita altera parte, de forma preventiva, com fundamento no artigo 7º, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, para: b.1) que seja determinada a cessação da ameaça de violação ao direito líquido e certo tutelado, compelindo a autoridade coatora Impetrada a manter o Impetrante na relação dos times que compõem a Timemania, em observância ao direito adquirido, consolidado pelos 14 (quatorze anos) contínuos e ininterruptos integrando referido concurso de prognósticos e convalidado pelos Decretos nº 6.187/2007 e 10.811/2021; com a consequente suspensão da eficácia do artigo 5º, incisos I e II e § 5º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022) e revogação da Portaria Ministério da Cidadania nº 740 de 19 de janeiro de 2022 que excluiu o Impetrante da relação de times que compõem o Timemania; b.2) alternativamente, seja determinada a cessação da ameaça de violação ao direito líquido e certo tutelado, compelindo a autoridade coatora Impetrada a manter o Impetrante na relação dos times que compõem a Timemania até maio de 2023, em observância ao direito adquirido através do § 3º do artigo 6º do Decreto 6.187/2007, com a consequente suspensão da eficácia do artigo 5º § 3º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022) e da Portaria Ministério da Cidadania nº 740 de 19 de janeiro de 2022 que excluiu o Impetrante da relação de times que compõem o Timemania” (fl. 23, e-doc. 1). 



    Pede, “no mérito, a total procedência dos pedidos para que seja confirmada a medida liminar pleiteada e concedida a segurança para:



    d.1) seja a autoridade coatora Impetrada condenada a manter o Impetrante na relação dos times que compõem a Timemania, declarando, de forma incidental, a inconstitucionalidade do artigo 5º, incisos I e II e § 5º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022), por expressa violação ao direito adquirido, consolidado pelos 14 (quatorze anos) contínuos e ininterruptos integrando referido concurso de prognósticos, convalidado pelos Decretos nº 6.187/2007 e 10.811/2021, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 5º, incisos I e II e § 5º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022) e revogação da Portaria Ministério da Cidadania nº 740 de 19 de janeiro de 2022 que excluiu o Impetrante da relação de times que compõem o Timemania;



    d.2) alternativamente, caso entenda pela ausência de direito adquirido, seja a autoridade coatora Impetrada condenada a manter o Impetrante na relação dos times que compõem a Timemania até maio de 2023, em observância ao direito adquirido assegurado através do § 3º do artigo 6º do Decreto 6.187/2007, declarando-se a inconstitucionalidade do artigo 5º § 3º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022) e da Portaria Ministério da Cidadania nº 740 de 19 de janeiro de 2022 que excluiu o Impetrante da relação de times que compõem o Timemania” (fl. 24, e-doc. 1). 



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    3. Defiro o pedido de justiça gratuita, nos termos do art. 98 do Código de Processo Civil c/c o art. 62 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    4. O presente mandado de segurança não reúne condições para seguimento regular neste Supremo Tribunal. 



    5. Na al. d do inc. I do art. 102 da Constituição da República, dispõe-se ser o Supremo Tribunal Federal competente para conhecer e julgar mandado de segurança nas situações assim definidas:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    d) (...) o mandado de segurança e o habeas-data contra atos do Presidente da República, das Mesas da Câmara dos Deputados e do Senado Federal, do Tribunal de Contas da União, do Procurador-Geral da República e do próprio Supremo Tribunal Federal”.



    Na espécie, não há demonstração de ato coator concreto, de competência exclusiva do Presidente da República, a justificar a atuação deste Supremo Tribunal na apreciação da causa.



    O impetrante pleiteia a “suspensão da eficácia do artigo 5º, incisos I e II e § 5º do Decreto 6.187/2007 (redação conferida pelo Decreto nº 10.941/2022) e revogação da Portaria Ministério da Cidadania nº 740 de 19 de janeiro de 2022 que excluiu o Impetrante da relação de times que compõem o Timemania”. 



    O ato apontado como coator no documento eletrônico n. 12 é de competência do Ministro da Cidadania, subscritor da Portaria/MC n. 740, de 19.1.2022, pela qual excluído o impetrante da relação de times de futebol do “Timemania” para o biênio 2022-2024. 



    O impetrante enfatizou que, “como se pode ver da lista divulgada na referida Portaria, o MIXTO ESPORTE CLUBE já foi excluído da Timemania e, a partir de 02 de maio de 2022, sequer constará nos volantes de aposta dos jogos do referido concurso de prognósticos” (fl. 12, e-doc. 1). 



    Embora pelo Decreto n. 10.941/2022 se tenha alterado o art. 2º do Decreto n. 6.187/2007, foi mantida a determinação de que “a Caixa Econômica Federal executará o concurso de prognóstico, mediante extração em datas prefixadas, por meio da escolha de números, símbolos ou nomes de entidades de prática desportiva da modalidade de futebol profissional, disciplinado em instrumento normativo aprovado pelo Ministério da Economia [antes denominado Ministério da Fazenda], especialmente em relação a definições, apostas, valores, distribuição de prêmios mediante rateio, periodicidade, sistema de extração e demais regras lotéricas”.



    No § 1º do art. 6º do Decreto n. 6.187/2007, também alterado pelo Decreto n. 10.941/2022, permanece a determinação de que, “para todos os efeitos, as regras para selecionar o ‘Time do Coração’ serão estabelecidas pela Caixa Econômica Federal e aprovadas pelo Ministério da Economia, observado o disposto no art. 2º”.



    Este Supremo Tribunal assentou que “o caráter estrito de que se reveste a norma constitucional de competência originária do STF não permite que essa especial atribuição jurisdicional seja estendida às hipóteses em que o ato estatal impugnado – embora resultando de delegação administrativa (...) haja emanado de autoridade estranha ao rol taxativo inscrito no art. 102, I, d, da Constituição da República” (MS n. 30.492-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Plenário, DJe 25.3.2014).



    Ao decidir controvérsia em mandado de segurança contra órgão vinculado à Presidência da República, o Ministro Celso de Mello assim se manifestou sobre a matéria:



    “Como se sabe, atos de outras autoridades do Poder Executivo da União, como os Ministros-Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República, são passíveis de correção, em sede de mandado de segurança, por outros órgãos do Poder Judiciário (CF, art. 105, I, ‘b’, e art. 109, VIII).



    Registre-se, neste ponto, que, cuidando-se de mandado de segurança contra atos ou omissões dos Chefes da Casa Civil e do Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República (órgãos e agentes aos quais se atribuiu, na espécie, recusa de fornecimento dos dados sigilosos – fls. 05 e 06), a impetração mandamental deverá ser deduzida perante o E. Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, ‘b’), eis que referidas autoridades são legalmente qualificadas como Ministros de Estado (Lei nº 10.683/2003, art. 25, parágrafo único, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007).



    Tratando-se, no entanto, do Chefe do Gabinete Pessoal da Presidência da República, a quem também se atribuiu a ora questionada recusa (fls. 16), cumpre observar que eventual mandado de segurança contra ele impetrado inclui-se na esfera de competência dos juízes federais de primeira instância (CF, art. 109, VIII), pois referida autoridade do Poder Executivo da União, embora dirigindo órgão situado na estrutura administrativa da Presidência da República (Lei nº 10.683/2003, 18 MS 27141 MC / DF art. 1º, na redação dada pela Lei nº 11.497/2007), não se qualifica como Ministro de Estado (lex cit., art. 25, parágrafo único).



    Daí a necessidade, para que se reconheça, no caso, a competência originária desta Corte Suprema, de o ilustre impetrante demonstrar, mediante prova literal pré-constituída, que o Senhor Presidente da República incidiu no comportamento objeto de impugnação na presente ação mandamental.



    A EVENTUAL EXISTÊNCIA DE DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA PELA QUAL O PRESIDENTE DA REPÚBLICA HAJA OUTORGADO COMPETÊNCIA A MINISTROS DE ESTADO PARA NEGAR (OU AUTORIZAR) ACESSO A DADOS SIGILOSOS PERTINENTES AOS CARTÕES CORPORATIVOS DESCARACTERIZARÁ A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 



    Nem se diga, de outro lado, que tais condutas administrativas (expressamente atribuídas, na espécie, à Casa Civil e aos Gabinetes Pessoal e de Segurança Institucional da Presidência da República) teriam sido praticadas “de ordem” do Senhor Presidente da República, pois, ainda que assim o fosse, tais comportamentos resultariam “de delegação administrativa informal” (RDA 203/206), o que implicaria o deslocamento, para outro órgão judiciário, que não o Supremo Tribunal Federal, da competência originária para processar e julgar a causa mandamental.



    Torna-se claro, desse modo, que, não sendo imputável, ao Senhor Presidente da República, a prática, atual ou iminente, de qualquer ato concreto no contexto específico que se delineia nesta causa, falecerá competência, a esta Suprema Corte, para, em sede originária, apreciar a presente causa mandamental. (...)



    A ‘ratio’ subjacente a esse entendimento, que acentua o caráter absolutamente estrito da competência constitucional do Supremo Tribunal Federal, vincula-se à necessidade de inibir indevidas ampliações descaracterizadoras da esfera de atribuições institucionais desta Suprema Corte, conforme ressaltou, a propósito do tema em questão, em voto vencedor, o saudoso Ministro ADALÍCIO NOGUEIRA (RTJ 39/56-59, 57).



    Desse modo, e considerando a estrita dimensão constitucional em que se projeta a competência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 171/101, Rel. Min. CELSO DE MELLO), torna-se inviável reconhecer a possibilidade de ampliação da esfera de atribuições jurisdicionais desta Corte, para apreciar mandado de segurança impetrado contra ato cuja prática concreta não tenha emanado, comprovadamente, do Senhor Presidente da República.



    Esse entendimento encontra integral apoio no magistério da doutrina, que ressalta, tratando-se de mandado de segurança impetrado contra ato praticado no exercício de atribuição administrativa delegada, que a competência jurisdicional para apreciar o ‘writ’ mandamental deverá ser definida em razão da qualidade do órgão delegado (Casa Civil, Secretaria-Executiva da Casa Civil, Gabinete de Segurança Institucional e Gabinete Pessoal da Presidência da República, no caso), e não em função da condição hierárquica do órgão delegante – o Senhor Presidente da República, na espécie (VLADIMIR SOUZA CARVALHO, ‘Competência da Justiça Federal’, p. 162/163, 4ª ed., 2002, Juruá; SÉRGIO FERRAZ, ‘Mandado de Segurança’, p. 62, item n. 8.3, 3ª ed., 1996, Malheiros; REGIS FERNANDES DE OLIVEIRA, ‘Delegação Administrativa’, p. 129, item n. 3.3, 1986, RT, v.g.).



    É por essa razão que HELY LOPES MEIRELLES (‘Mandado de Segurança’, p. 67, item n. 8, 30ª ed., atualizada por Arnoldo Wald e Gilmar Ferreira Mendes, 2007, Malheiros), ao versar o tema da competência jurisdicional em sede de mandado de segurança impetrado contra ato fundado em delegação administrativa, assim expõe a questão: ‘As atribuições delegadas, embora pertencentes à entidade delegante, colocam como coator o agente delegado que praticar o ato impugnado (...).’



    Essa mesma orientação é perfilhada por CARLOS MÁRIO DA SILVA VELLOSO (‘Mandado de Segurança’, ‘in’ ‘Revista de Direito Público’, vol. 55-56/341-342), cuja autorizada lição foi assim exposta por esse eminente Magistrado e Professor, quando Ministro do hoje extinto Tribunal Federal de Recursos (TFR):



    ‘A Súmula 510 da Corte Suprema (...) é expressa: ‘praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’.



    Isto quer dizer que, feita a delegação de competência, de forma regular, fica o delegado responsável pela solução administrativa, não respondendo o delegante pelos atos que, em tal condição, praticar o delegado.



    A competência para o processo e julgamento do mandado de segurança, quando se tratar de ato praticado por autoridade delegada, tendo sido a delegação efetivada no próprio âmbito das entidades políticas - União, Estados e Municípios - será do Juízo ou Tribunal competente para apreciar os atos da autoridade delegada. 



    Assim, se o Ministro de Estado age com delegação de funções do Presidente da República, o Tribunal competente para apreciar mandado de segurança impetrado contra os atos pelo mesmo praticado, em tal situação, é o TFR. O TFR, por sua vez, tem decidido que os atos praticados pelos Secretários Gerais de Ministérios, por delegação do Ministro de Estado, são examinados, via do mandado de segurança, pelo Juiz Federal.’ (grifei)



    Cabe enfatizar, por necessário, que esse entendimento reflete-se, por igual, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, constituindo, até mesmo, objeto da Súmula 510 desta Corte Suprema, cujo conteúdo está assim enunciado: ‘Praticado o ato por autoridade, no exercício de competência delegada, contra ela cabe o mandado de segurança ou a medida judicial’.



    Essa diretriz jurisprudencial tem orientado, invariavelmente, os sucessivos pronunciamentos desta Suprema Corte sobre a questão ora em exame (RTJ 46/748 – RTJ 75/689 – RE 78.018/DF – MS 20.207/DF – MS 23.871-MC/DF):



    ‘MANDADO DE SEGURANÇA. COMPETÊNCIA. ATO PRATICADO COM FUNDAMENTO EM DELEGAÇÃO ADMINISTRATIVA. SÚMULA 510/STF. DEMISSÃO DE SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL DECIDIDA POR MINISTRO DE ESTADO, NO EXERCÍCIO DE PODERES DELEGADOS PELO PRESIDENTE DA REPÚBLICA (DECRETO 3.035/99). COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MANDADO DE SEGURANÇA DE QUE NÃO SE CONHECE.



    - Tratando-se de mandado de segurança contra ato praticado no exercício de poderes administrativos delegados, a competência jurisdicional para apreciar o writ mandamental é aferida em razão da qualidade da autoridade delegada (o Ministro de Estado, no caso) e não em função da hierarquia da autoridade delegante (o Presidente da República, na espécie).



    - Sendo, a autoridade coatora, um Ministro de Estado, cabe, ao Superior Tribunal de Justiça (CF, art. 105, I, b), e não ao Supremo Tribunal Federal, processar e julgar, originariamente, o mandado de segurança que objetive invalidar a demissão veiculada em portaria ministerial, não obstante essa punição disciplinar tenha derivado de ato praticado no exercício de competência meramente delegada. Doutrina. Jurisprudência. Súmula 510/STF.” (MS 23.559-MC/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)



    Essa mesma orientação tem sido igualmente perfilhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça:



    “ATO ADMINISTRATIVO ‘DE ORDEM’ - DELEGAÇÃO - CONTROLE JUDICIAL.



    - O ato praticado ‘de ordem’ resulta de delegação administrativa informal.



    - Compete à Justiça Federal de primeiro grau conhecer de Mandado de Segurança contra ato de delegado regional praticado ‘a ordem’ do Ministro de Estado.’ (RDA 203/206, Rel. Min. HUMBERTO GOMES DE BARROS - grifei)



    “CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO EDITADO, POR DELEGAÇÃO DE MINISTRO DE ESTADO. SÚMULA 510-STF. INCOMPETÊNCIA DO STJ.



    I - Se a autoridade administrativa edita o ato, em virtude de delegação conferida pelo Ministro de Estado, a competência para processar e julgar o mandado de segurança não se desloca, em razão da pessoa deste último, mas se fixa tendo em vista a hierarquia da autoridade delegada.



    II - A teor do enunciado da Súmula 510-STF, uma vez praticado o ato por autoridade no exercício de competência delegada, é contra esta que cabe o mandado de segurança.



    III - Mandado de segurança de que se não conhece. Decisão unânime.”



    (MS 3.838/PA, Rel. Min. DEMÓCRITO REINALDO - grifei)



    O extinto Tribunal Federal de Recursos, por sua vez, também observava esse mesmo entendimento jurisprudencial:



    “CONSTITUCIONAL e PROCESSUAL CIVIL. Competência. Mandado de Segurança. 



    1. Se o ato foi praticado por delegação ou subdelegação de competência, a impetração deve ser dirigida contra a autoridade que detém os poderes delegados (Súmula 510 do STF). 2. Este Tribunal não é competente para conhecer mandado de segurança dirigido contra ato de autoridade submetida à jurisdição da Justiça Federal de primeiro grau, que o praticou em razão de delegação ou subdelegação de Ministro de Estado.



    3. Mandado de segurança de que não se conhece.’



    (MS 110.049/DF, Rel. Min. BUENO DE SOUZA – grifei)



    Em suma: é preciso ter presente - consoante adverte CAIO TÁCITO (‘Delegação de Competência’, ‘in’ ‘Repertório Enciclopédico do Direito Brasileiro’, vol. XV/155-156, Borsoi) - que, ‘Embora atuando em consequência da delegação recebida, o delegado age, autonomamente, segundo seu próprio entendimento. A delegação não se confunde com a representação. O delegado não age em nome e em lugar do delegante, mas atua por força de competência legal que lhe foi transferida’ (grifei).



    Em consequência desse entendimento, cabe reconhecer, em tema de delegação administrativa, que a autoridade delegada fica “responsável pelo exercício ou prática das atividades delegadas, pois seria absurdo que o delegante transferisse atribuições e continuasse responsável por atos que não praticou’, conforme acentua, em clara lição sobre a matéria, ODETE MEDAUAR (‘Delegação Administrativa’, ‘in’ ‘Revista Forense’, vol. 278/21-27, 26)” (MS n. 27.141, Relator o Ministro Celso de Mello, DJe 27.2.2008).



    Confiram-se também os julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AVOCAÇÃO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. ATO DO MINISTRO DA EDUCAÇÃO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) 3. O Supremo Tribunal Federal é incompetente para analisar ação mandamental que imputa como ato coator parecer do Conselho Nacional de Educação, homologado pelo Ministro da Educação, uma vez que o artigo 102, I, d, da Constituição da República é bastante claro ao limitar a competência desta Corte para